Tribunal: STF
Processo: RE 1553030
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF) e em sessão virtual encerrada em 24 de setembro de 2021, firmou a tese jurídica de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". O acórdão do julgado (RE 1.063.187/SC) restou publicado em 16/12/2021 (Ata n.º 215/2021, DJE n.º 247). A tese fixada possui aplicação imediata, uma vez que não há determinação de sobrestamento dos feitos pelo STF. 2. Os embargos de declaração interpostos pela União foram julgados no dia 02/05/2021, com publicação no DJE em 16/05/2022 e restaram acolhidos em parte, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022". 3. Considerando que a ação foi ajuizada após 17/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, ficando limitado o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial em relação aos recolhimentos posteriores a 30/09/2021. 4. Assegurado ao contribuinte o levantamento de depósito, devidamente atualizado, o valor acrescido ao montante depositado também é indenização, porquanto, assim como no indébito, o contribuinte ficou sem a disponibilidade dos recursos e é indenizado pelas despesas que isso pode ter gerado”. (eDOC 122, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI e LXIX; 37; 195, I, c, e 153, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a cassação do acórdão impugnado por vício de motivação, com determinação do retorno dos autos à origem para novo julgamento. 



    Alega-se que o ressarcimento e o reembolso não foram hipóteses de repetição apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 962, no âmbito da repercussão geral, e, por conseguinte, não devem se submeter à modulação nele definida, no sentido de que seus efeitos valeriam somente a partir de 30.9.2021.



    Argumenta-se que essa modulação refere-se apenas à possibilidade de “repetição de indébito tributário”, não podendo ser estendida às outras hipóteses de Selic, como no caso dos autos.



    Afirma-se que a hipótese de não incidência de IRPJ/CSLL sobre a Selic oriunda de pedidos administrativos de ressarcimento ou reembolso difere, na prática, do termo “indébito tributário”, haja vista que tal pedido não se origina de um pagamento indevido, mas, sim, de um saldo credor de créditos escriturais de PIS e COFINS.



    Defende-se que a menção à “repetição de indébito tributário”, contida no Tema 962 do STF, não alcança as hipóteses de ressarcimento e reembolso, em razão, principalmente, da ausência de referência a tais pontos no julgamento de mérito.



    Assevera-se que a não tributação da Selic aplicada sobre ressarcimento e reembolso não se limita ao marco temporal de 30.9.2021, pois não correspondem e nem se submetem ao tema modulado.



    Aduz-se o direito de a parte recorrente optar por compensar ou restituir administrativamente os créditos gerados pela exclusão dos juros SELIC da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pela via do mandado de segurança.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do Tema 962 ao caso dos autos, ao argumento de que este se refere apenas à possibilidade de “repetição de indébito tributário”, não podendo ser estendida às outras hipóteses de incidência da Selic, como no caso dos autos, que trata de ressarcimento e reembolso.



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.063.187, (Tema 962), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A decisão ora agravada analisou a situação em questão em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do STF que, apreciando o Tema nº 962 da repercussão geral, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    Diante da oposição dos embargos de declaração pela União, o STF determinou a modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo que produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21, ressalvadas as ações ajuizadas até 17/09/2021. 



    No caso em tela, tendo sido impetrado o mandado de segurança em 22/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, devendo ser declarada a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a Selic, provenientes de repetição de indébito tributário, que foram recolhidos após 30/09/2021.



     Nesse contexto, a decisão agravada deve produzir efeitos a partir de 30/09/2021, conforme o entendimento sedimentado pelo STF”. (eDOC 122, p. 4)



    Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do citado paradigma, a Corte modulou a eficácia da decisão para que produzisse efeitos:



     “a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral”.



    Nesses termo, não obstante as alegações da parte, verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. 



    Cumpre destacar que a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 962 teve por objetivo precípuo a preservação da segurança jurídica, princípio basilar do Estado de Direito, notadamente em matéria tributária, onde as relações são marcadas por elevada densidade normativa e impacto financeiro relevante tanto para o contribuinte quanto para o erário. 



    Nesse contexto, não se mostra razoável acolher a interpretação restritiva sugerida pela parte recorrente, que pretende limitar os alcances temporais da modulação com base em distinções que não encontram respaldo no precedente qualificado desta Corte. Ao contrário, permitir a fragmentação da eficácia da tese firmada fragilizaria justamente o valor que a modulação visa proteger, qual seja a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídico-tributárias, dada a interpretação que até então era conferida pelo fisco.



    Além disso, a parte alega seu direito de optar por compensar ou restituir administrativamente os créditos gerados pela exclusão dos juros SELIC da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante mandado de segurança.



    Com relação a esse ponto, destaco a jurisprudência desta Corte no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. II - Agravo improvido”. (AI 712.216 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 18.9.2009)



    Nessa linha, no julgamento do RE 889.173, paradigma do Tema 831 da repercussão geral, este Tribunal fixou a tese de que “[o] pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”; in verbis:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173 RG, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2015)



    Nesse contexto, cabe ressaltar o entendimento desta Corte de que a ordem judicial de restituição proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores à sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1.480.775 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.6.2024; grifou-se)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes”. (ARE 1.099.099 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2023; grifou-se)



    Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a impossibilidade de compensação dos valores recolhidos indevidamente pela via administrativa, nos seguintes termos:



    “2.3. Restituição administrativa. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de origem concedeu o direito à impetrante de recuperar os valores indevidamente mediante restituição administrativa. 



    Interposto apelo pelo Fisco, não foi manifestada insurgência quanto ao ponto. Todavia, tratando-se de sentença concessiva de mandado de segurança, é cabível o reexame necessário, por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009. Assim, a sentença deveria ser reformada parcialmente, a fim de se de afastar a restituição administrativa como forma de repetição do indébito. 



    Diante de uma sentença em mandado de segurança que, dotada de eficácia mandamental e declaratória, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo e permite a restituição tributária, é possível ao contribuinte optar, no cumprimento do julgado do mandado de segurança, pela repetição via precatório, sem que isso constitua ofensa à coisa julgada. 



    As condenações decorrentes de sentença judicial executam-se pelo regime de precatório/RPV - por força de dispositivo constitucional que impõe o seguimento da ordem cronológica, inclusive (art. 100 CF/88) -, com o que se afasta hipótese de restituição administrativa do indébito, fundada na sentença que concede a segurança. 



    Na esfera administrativa, é reconhecido o direito da impetrante à compensação, após o trânsito em julgado, dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela SELIC desde o recolhimento indevido até a data da efetiva compensação, com parcelas relativas a outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil nos casos em que a empresa contribuinte utiliza o sistema eSocial, e desde que os créditos e débitos apurados sejam posteriores à adesão ao referido sistema (art. 26-A da Lei 11.457/2002). Caso contrário, a compensação somente poderá ser feita com tributos da mesma espécie. 



    Afasta-se a condenação da Fazenda Nacional em restituir, na via administrativa, o indébito ora reconhecido, sob pena de violação da sistemática inerente às condenações da Fazenda Pública (art. 100 da Constituição Federal)”. (eDOC 122, p. 5 - grifou-se)



    Desse modo, verifico que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, quanto à ausência de fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente